Tribunal: TJDFT
Processo: 0750478-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de relaxar a prisão preventiva do paciente, preso desde 29/02/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, do Código Penal, em relação à vítima D. F. S., e no art. 217-A, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima L. R. V. S. F., sob a alegação de excesso de prazo na instrução processual. A defesa sustenta que o paciente está segregado há mais de 290 dias sem conclusão da instrução, e que os laudos periciais necessários não foram apresentados, apesar das reiteradas diligências do Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o excesso de prazo na instrução processual, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e, (ii) verificar se há razões para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A análise do excesso de prazo deve ser feita sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as especificidades do caso concreto.

4. Se o paciente está preso há mais de 290 dias sem previsão de conclusão das diligências pendentes, incluindo a apresentação de laudos periciais pela Polícia Civil, que, embora requisitados, não foram juntados aos autos, a prisão deixa de ser legal.

5. Não havendo elementos que demonstrem complexidade da causa ou atos protelatórios imputáveis à defesa que justifiquem a demora excessiva, ela deve ser reconhecida.

6. A manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias descritas, desvirtua sua natureza cautelar, configurando cumprimento provisório de pena e violando o princípio da presunção de inocência.

7. A jurisprudência do Tribunal reconhece o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo em casos de ausência de justificativa plausível para a demora na instrução processual.

IV. Dispositivo

7. Ordem concedida.